Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-43.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA INADMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à obrigação de encerrar a conta corrente aberta em nome do autor, sem prejuízo dos valores a serem quitados em relação ao contrato de empréstimo 0111460102.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inovação recursal; (ii) ofensa ao princípio da dialeticidade; (iii) comprovação da origem da dívida; (iv) inexigibilidade da dívida no valor de R$1.747,47; (v) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 77771313/ 77771314), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. Admissibilidade do recurso. Em grau recursal, além dos pedidos formulados na inicial, o autor requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. O pedido constitui inovação recursal e a sua apreciação é descabida na instância revisora, por força da preclusão do direito. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023. Recurso parcialmente conhecido.
5. Ofensa ao princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. Segundo o contexto probatório, o autor está recebendo cobranças da dívida de R$1.747,47, vinculada ao empréstimo bancário e compras realizadas no cartão de crédito. 7.1. No tocante ao empréstimo bancário, regularmente contraído pelo autor em 28/06/2024, foi reconhecida a fraude na transferência de parte do valor, correspondente a R$285,00, e a ré foi condenada a restituir o respectivo valor ao contratante (autos 724034-80.2024.8.07.0003). Em decorrência, parte da dívida, ora impugnada pelo autor, é originada do referido empréstimo, cuja validade não foi discutida. 7.2. Em relação à dívida do cartão de crédito, o autor declarou que a média do valor das faturas é de R$400,00 (ID 77770766 - Pág. 3) e, por outro lado, é inconteste que deixou de quitar a fatura PicPay Card vencida em 05/08/2024, inadimplemento que gerou encargos moratórios legítimos (ID 77770788 - Pág. 6/7).
8. Outrossim, renegociadas as dívidas em 30/12/2024, o autor não pagou as parcelas pactuadas (ID 77770788 - Pág. 8) e, em 28/07/2025 renegociou novamente a dívida, daí originando o valor cobrado pela ré (ID 77770788 - Pág. 9), fato comprovado e que esvazia a pretensão de declaração de inexistência de dívida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.
11. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de recurso inominado. Em face dos critérios legais definidos, arbitro os honorários do advogado dativo do autor em R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023.